Tribunal: TJPA
Processo: 0802315-40.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 9895 - Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0802315-40.2019.8.14.0000

PARTE AUTORA: FASEPA - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

IMPETRADO: 3º JUIZADO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA EM EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO À FUNDAÇÃO QUE NÃO INTEGROU A LIDE. INOBSERVÂNCIA DA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SEGURANÇA CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

1.

Trata-se de mandado de segurança em face de ato do juízo da infância e juventude que, nos autos de execução de medida socioeducativa, sentenciou imputando obrigação solidária à FASEPA e à SESPA para que ambas as instituições providenciassem toda a retaguarda e assistência de saúde que o socioeducando necessitava em razão de sua patologia à época.

2.

Todavia, a FASEPA jamais integrou referida ação. Assim, a sentença malfere diretamente interesse de pessoa estranha à relação processual, violando frontalmente o CPC em seu art. 506, que dispõe: “A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.”

3. A demanda não foi movida contra a Fundação impetrante, tampouco esta integrou a ação em momento algum, razão pela qual não poderia ter sido atingida apenas em sua fase executiva, sem ter oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa constitucionalmente garantidos.

4. Restou devidamente configurado o desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa em razão da inobservância da necessidade de intimação pessoal da Fundação impetrante – que, por estar enquadrada como Fazenda Pública, deveria ter sido realizada por meio de carga, remessa ou por meio eletrônico, na forma do art. 183, §1º do CPC –, bem como da impossibilidade de acesso aos autos do processo nº 0620633- 30.2016.8.14.0301 em razão de seu caráter sigiloso. Precedentes deste TJPA.

5.

Segurança concedida para anular os efeitos da sentença proferida no processo nº 0620633-30.2016.8.14.0301 somente no que tange à imputação de obrigação à FASEPA; e anular o Ofício nº 456/18-3VIJC ante a nulidade da intimação por ele realizada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conceder integralmente a segurança, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de Julgamento presidida pela Excelentíssima Desembargadora Diracy Nunes Alves.

11ª sessão do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, no período de 27/07/2021 a 03/08/2021.

Belém/PA, 06 de agosto de 2021.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado pela Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará – FASEPA contra ato reputado ilegal praticado pelo juízo da 3ª Vara da Infância e Juventude da Comarca da Capital nos autos do processo nº 0620633-30.2016.8.14.0301.

Em sentença proferida na mencionada ação em 19/12/2018, o juízo impetrado extinguiu a medida socioeducativa de internação e liberou o menor C.L.S. de seu cumprimento, bem como determinou à SESPA e à FASEPA a continuidade na promoção de toda a retaguarda e assistência de saúde que o sócioeducando necessita (ID Num. 1542645).

Alega, em síntese, que: foi atingida por ato visivelmente ilegal do qual surgiu obrigação judicial estranha a sua finalidade (saúde pública); não tem mais custódia do menor; não é parte integrante da lide; tampouco houve regular intimação de forma pessoal e com remessa dos autos, razão pela qual argui cerceamento de defesa.

Requereu a concessão de medida liminar
inaudita altera pars
para sustar os atos impugnados: sentença prolatada no processo nº 0620633-30.2016.8.14.0301 e ofício nº 456/18-3VIJC recebido pela impetrante, até ultimado o julgamento do presente writ, e após, no mérito, a anulação de referidos atos.

Exercendo o juízo de retratação, tornei sem efeito decisão monocrática por mim proferida e concedi a liminar requerida para suspender a sentença proferida nos autos do processo nº 0620633-30.2016.8.14.0301, que tramita perante a 3ª Vara da Infância e Juventude da Capital, até o julgamento do mérito por esta Seção de Direito Público.

A autoridade coatora prestou informações (ID Num. 3615457) destacando que a decisão proferida em audiência de avaliação de medida socioeducativa buscou resguardar a saúde do menor, que demandava ações urgentes em razão da gravidade do quadro de saúde (tumores no braço direito), podendo gerar prejuízos irreversíveis.

Destaca que a urgência da situação do socieducando restou comprovada com a amputação de seu braço durante o procedimento cirúrgico, o que demonstra de forma clara a necessidade das medidas tomadas em audiência.

Por fim, pontua que o menor teve sua medida socioeducativa (MSE) extinta em 19/12/2018 e que todas as medidas de saúde foram tomadas a contento, apesar da impetrante questionar sua incompetência, o que entende não se sustentar, pois a FASEPA é gestora das unidades socioeducativas que gerem a MSE de internação, onde o adolescente estava custodiado na época, devendo tomar todas as providências para garantir o direito à saúde do adolescente, como prescrito na CF/88 e na Lei do SINASE.

A Procuradoria de Justiça do
Parquet
manifestou-se pela concessão da segurança em razão da intimação da FASEPA ter ocorrido de forma irregular e contrária ao disposto no art. 183 do CPC.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Após análise minuciosa do presente
mandamus
, entendo que assiste razão à impetrante, e explico o porquê.

O juízo de 1º grau determinou obrigação solidária à FASEPA e à SESPA, nos autos da execução de medida socioeducativa nº 0620633-30.2016.8.14.0301, para que ambas as instituições providenciassem toda a retaguarda e assistência de saúde que o socioeducando necessitava em razão de sua patologia à época.

Cumpre salientar, todavia, que a FASEPA jamais integrou referida ação. Assim, a sentença malfere diretamente interesse de pessoa estranha à relação processual, violando frontalmente o CPC em seu art. 506, que dispõe: “A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.”

Destarte, a demanda não foi movida contra a Fundação impetrante, tampouco esta integrou a ação em momento algum, razão pela qual não poderia ter sido atingida apenas em sua fase executiva, sem ter oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa constitucionalmente garantidos.

Ademais, restou devidamente configurado o desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa em razão da inobservância da necessidade de intimação pessoal da Fundação impetrante – que, por estar enquadrada como Fazenda Pública, deveria ter sido realizada por meio de carga, remessa ou por meio eletrônico, na forma do art. 183, §1º do CPC –, bem como da impossibilidade de acesso aos autos do processo nº 0620633- 30.2016.8.14.0301 em razão de seu caráter sigiloso.

Nesse sentido preleciona a pacífica jurisprudência desta Corte, senão vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DETERMINAÇÃO CONTIDA EM EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSAO DA ORDEM

1-

Primeiramente é cabível o manejo de mandado de segurança, tendo em vista ter sido a impetrante atingida por decisão emanada de processo em que não figurara como parte, nos termos do enunciado da Súmula 202, STJ.

2-

No mérito, temos que a impetrante foi compelida a providenciar a reativação do Centro de Atendimento Terapêutico Social (CATS) ou a providenciar a inserção de menor em unidade de atendimento adequado ao tratamento psiquiátrico.

3-

Todavia, jamais integrou a lide, só tendo sabido da determinação ao ser intimada para cumprir a medida já na fase de execução de medida socioeducativa.

4-

Pois bem, como a demanda originária de obrigação não foi movida contra si, entendo que, não poderia ter sido atingida pela mesma, sob pena de ofensa aos limites subjetivos da coisa julgada, além de ao devido processo legal, ao exercício do contraditório e da ampla defesa, como lhe garante a Magna Carta de 1988.

5-

Além disso, necessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública, e conjuntamente por intermédio de carga, remessa ou, por meio eletrônico, nos precisos termos dos artigos 183 e 535 do CPC/2015.

6-

Dessa forma, merece concessão a segurança pleiteada à unanimidade. (TJPA, PJE Nº 0801775-60.2017.8.14.0000, Seção de Direito Público, Acórdão nº 1476748, Rel. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN, j. em 12/03/2019, p. em 14/03/2019).

***

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FASEPA DO DESPACHO QUE DETERMINOU A INSPEÇÃO JUDICIAL, SOBREVINDO PROLAÇÃO DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. INEQUÍVOCA VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 5º, LIV E LV, DA CARTA CONSTITUCIONAL. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA ANULAR A SENTENÇA PROFERIDA DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO

1.

Vislumbra-se, na presente hipótese, ausência de intimação pessoal da FASEPA, sobre o despacho que determinou a inspeção judicial.

2.

Como a inspeção judicial teve poder de influência sobre a sentença desfavorável proferida, resta inequívoca a violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa sofrido pela FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ FASEPA.

3.

Recurso a que se dá provimento para anular a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos para regular prosseguimento do feito. Decisão unânime.

(TJPA, PJE Nº 0136568-07.2015.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Público, Acórdão nº 1151247, Rel. Desa. NADJA NARA COBRA MEDA, j. em 22/11/2018, p. em 22/11/2018).

Ante o exposto, confirmando a liminar (ID 3514932) e na companhia do parecer ministerial,
concedo integralmente a segurança
para anular os efeitos da sentença proferida no processo nº 0620633-30.2016.8.14.0301 somente no que tange à imputação de obrigação à FASEPA; e anular o Ofício nº 456/18-3VIJC ante a nulidade da intimação por ele realizada.

É como voto.

Belém/PA, 06 de agosto de 2021.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/08/2021